Tribunal: STF
Processo: ARE 1422914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, INCISO V, DO CPC. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O ASSUNTO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. READEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO STF. INVIABILIDADE PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBEDIÊNCIA.



    1. Conforme estabelece o art. 975 do CPC, o prazo de 02 (dois) anos para o manejo da rescisória é contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Nesse sentido, é o teor da Súmula nº 401, do Superior Tribunal de Justiça que assim anuncia: “O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.”



    1.1 Na hipótese, exsurge tempestiva a rescisória proposta, razão pela qual rejeito a preliminar de intempestividade suscitada em contestação.



    2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC visa tutelar a coisa julgada, a qual constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal com o objetivo de resguardar a eficácia pacificadora do processo, bem como a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, prevenindo que os conflitos se eternizem.



    2.1 O cabimento da ação rescisória, fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direito.



    3. Embora haja notícia na petição inicial sobre a cumprimento de sentença, quando, na ocasião, discutiu-se acerca da matéria referente à atualização monetária, inclusive com a interposição de recurso de agravo de instrumento, certo é que a parte autora em nenhum momento pede a rescisão deste acórdão, mas, sim, e tão somente, do acórdão proferido na ação de conhecimento. E, quanto a essa decisão rescindenda, nenhuma ilegalidade restou infringida, pois, repito, a sentença foi proferida de acordo com a norma vigente e a matéria alusiva ao critério de atualização monetária não foi objeto de debate no recurso de apelação, circunstância que inviabiliza sua análise nessa esfera processual, pelo fato de a ação rescisória não possuir natureza de sucedâneo recursal.



    4. Diante da data em que foi proferida a sentença (12/07/2017), quando ainda vigente o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, e da data em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, em sede de repercussão geral (Tema 810), pacificou o entendimento acerca da inconstitucionalidade do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, decisão essa transitada em julgado em 03/03/2020, acrescido ao fato de a matéria referente à atualização monetária não ter sido abordada no acórdão rescindendo e em respeito ao princípio da congruência ou adstrição ao pedido, a improcedência da ação rescisória é a medida que se impõe.



    5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A presente Ação Rescisória, como relatado inicialmente, é manejada pelos autores no intuito dedesconstituir o acórdão nº 1090877 e, sucessivamente, a sentença, proferidos nos autos do processo nº 0715406-53.2020.8.07.000 (processo físico nº 2016.01.1.036779-5), especificamente no que diz respeito ao capítulo que tratou da correção monetária.



    (...) observa-se que a sentença do processo originário foi proferida em 12/07/2017, quando ainda vigente o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, não havendo, assim, nenhuma infringência ao art. 966, inciso V, do CPC, como narrado pelos autores. E, consequentemente, o recurso de apelação interposto contra a r. sentença, embora tenha transitado em julgado após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não tratou sobre o Tema 810, pois sequer houve discussão a respeito na apelação interposta pelos autores, não subsistindo, do mesmo modo, nenhuma irregularidade na decisão.



    A par deste quadro, embora haja notícia na petição inicial sobre o cumprimento de sentença, quando, na ocasião, discutiu-se acerca da matéria referente à atualização monetária, inclusive com a interposição de recurso de agravo de instrumento, certo é que a parte autora em nenhum momento pede a rescisão deste acórdão, mas, sim, e tão somente, do acórdão proferido na ação de conhecimento. E, quanto a essa decisão rescindenda, nenhuma ilegalidade restou infringida, pois, repito, a matéria alusiva ao critério de atualização monetária não foi objeto de debate no recurso de apelação e a sentença foi proferida de acordo com a norma vigente, circunstância que inviabiliza sua análise nessa esfera processual, pelo fato de a ação rescisória não possuir natureza de sucedâneo recursal.



    Portanto, diante da data em que foi proferida a sentença (12/07/2017), quando ainda vigente o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, e da data em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, em sede de repercussão geral (Tema 810), pacificou o entendimento acerca da inconstitucionalidade do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, decisão essa transitada em julgado em 03/03/2020, acrescido ao fato de a matéria referente à atualização monetária não ter sido abordada no acórdão rescindendo, e, em respeito ao princípio da congruência ou adstrição ao pedido, a improcedência da ação rescisória é a medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente